Tribunal: TRF3
Processo: 5071929-56.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
273/549)

5071929-56.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071929-56.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROBERTO FELIPE DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO NO CURSO DA LIDE. PERÍODO PRETÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir superveniente, em razão da concessão administrativa de benefício previdenciário no curso da demanda (DER 2), diverso do postulado na inicial (DER 1). O recorrente busca a anulação do julgado para a produção de prova testemunhal visando à comprovação de labor rural e a concessão do benefício desde a data do primeiro requerimento administrativo indeferido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a concessão administrativa de benefício em data posterior ao ajuizamento da ação acarreta a perda do interesse de agir em relação ao requerimento anterior indeferido; e (ii) se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal para corroborar início de prova material de atividade rural, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir, nas ações previdenciárias, caracteriza-se pela negativa da autarquia em conceder o direito postulado (Tema 350/STF). Havendo indeferimento administrativo expresso no primeiro requerimento, configura-se a pretensão resistida. A concessão superveniente de benefício em data diversa não exaure o objeto da demanda, remanescendo o interesse jurídico quanto ao reconhecimento do direito desde a primeira data (pagamento de atrasados) e à obtenção do benefício mais vantajoso.

4. A comprovação do tempo de serviço rural exige a apresentação de início de prova material, a ser corroborado por prova testemunhal idônea, sendo inadmissível a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149/STJ e art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91).

5. Apresentado o início de prova material, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere ou obsta a produção da prova oral necessária à complementação do conjunto probatório. A instrução probatória é indispensável quando a análise aritmética demonstra que o período rural é determinante para o preenchimento dos requisitos na data do fato gerador pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença.

Tese de julgamento: “1. A concessão administrativa de benefício previdenciário no curso da lide não acarreta a perda do interesse de agir quanto ao pedido de concessão desde data anterior, objeto de requerimento administrativo indeferido. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que não oportuniza a produção de prova testemunhal requerida para corroborar início de prova material de atividade rural.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 487, III, “a”, 1.013, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STF, Tema 350.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5071929-56.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROBERTO FELIPE DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ROBERTO FELIPE DE LIMA em face de sentença (Id. 279880673) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Grande da Serra/SP, em ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural (01/01/1983 a 30/12/1985) e especial, com efeitos financeiros desde a primeira Data de Entrada do Requerimento (DER), em 25/06/2014.

A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir superveniente, sob o fundamento de que a Autarquia Previdenciária concedeu administrativamente o benefício no curso da demanda (NB 180.924.659-5, com DIB em 18/08/2016), satisfazendo a pretensão autoral.

Em suas razões de apelação (Id. 279880690), a parte autora insurge-se contra a extinção do processo, defendendo a persistência do interesse de agir em relação à retroação dos efeitos financeiros à primeira DER (25/06/2014), momento em que alega já preencher os requisitos para a jubilação, computando-se os períodos controversos indeferidos administrativamente naquela ocasião. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida para a comprovação do labor rural no período de 1983 a 1985. Requer a anulação da decisão para reabertura da instrução processual.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 279880705, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. DO INTERESSE DE AGIR E DA NATUREZA DA EXTINÇÃO

Inicialmente, observa-se que a sentença incorreu em contradição técnica ao fundamentar a decisão na perda superveniente do interesse de agir (matéria do art. 485, VI, do CPC), mas fundamentar o dispositivo no art. 487, III, “a”, do CPC (extinção com resolução de mérito). Prevalece, para fins de análise recursal, a fundamentação de que houve perda de objeto, tese que não deve prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), firmou o entendimento de que o interesse de agir se caracteriza pela negativa do INSS em conceder o direito postulado. Neste caso, houve indeferimento administrativo expresso no requerimento formulado em 25/06/2014 (DER 1), conforme processo administrativo em Id. 279880591, o que configura a pretensão resistida.

O fato de a Autarquia ter concedido o benefício posteriormente, em 18/08/2016 (DER 2, Id. 279880627), não exaure o objeto da demanda. A parte autora busca o reconhecimento do direito desde a primeira data (2014), o que lhe garantiria o pagamento dos valores atrasados entre as duas datas e, potencialmente, uma Renda Mensal Inicial mais vantajosa. O segurado possui direito adquirido ao melhor benefício, podendo optar pela data que lhe for mais favorável, desde que preenchidos os requisitos.

Portanto, persiste o interesse de agir quanto ao período pretérito e aos critérios de cálculo da primeira DER, o que impõe o afastamento do decreto de extinção do processo.

3. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Superada a questão do interesse de agir, a questão central reside na comprovação da atividade rural alegada no período de 01/01/1983 a 30/12/1985. A parte autora apresentou início de prova material, consubstanciado em certidão de casamento, declaração de sindicato rural, certidão de nascimento do filho e certidão de alistamento militar, documentos que indicam a qualificação de lavrador, além de certidão de imóvel rural.

Ocorre que o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide, deixando de realizar a prova testemunhal expressamente requerida na petição inicial e na fase de especificação de provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, exigindo-se início de prova material (Súmula 149 do STJ e art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91). Por outro lado, a prova material não precisa ser plena e exaustiva, devendo ser corroborada por prova oral idônea.

Ao impedir a produção da prova testemunhal, o magistrado impossibilitou a parte autora de complementar o início de prova material apresentado, configurando evidente cerceamento de defesa.

Ressalte-se que a análise aritmética do tempo de contribuição demonstra que o período rural é indispensável para o preenchimento dos requisitos na data do primeiro requerimento (25/06/2014). Sem o cômputo desse interregno, a parte autora não atinge o tempo necessário para a aposentadoria naquela data específica, inviabilizando a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) para julgamento imediato do mérito por este Tribunal.

Assim, impõe-se a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual, oportunizando-se a oitiva de testemunhas para a comprovação do labor rural, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora para afastar a extinção do processo por falta de interesse de agir e ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual para a produção da prova testemunhal requerida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO NO CURSO DA LIDE. PERÍODO PRETÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir superveniente, em razão da concessão administrativa de benefício previdenciário no curso da demanda (DER 2), diverso do postulado na inicial (DER 1). O recorrente busca a anulação do julgado para a produção de prova testemunhal visando à comprovação de labor rural e a concessão do benefício desde a data do primeiro requerimento administrativo indeferido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a concessão administrativa de benefício em data posterior ao ajuizamento da ação acarreta a perda do interesse de agir em relação ao requerimento anterior indeferido; e (ii) se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal para corroborar início de prova material de atividade rural, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir, nas ações previdenciárias, caracteriza-se pela negativa da autarquia em conceder o direito postulado (Tema 350/STF). Havendo indeferimento administrativo expresso no primeiro requerimento, configura-se a pretensão resistida. A concessão superveniente de benefício em data diversa não exaure o objeto da demanda, remanescendo o interesse jurídico quanto ao reconhecimento do direito desde a primeira data (pagamento de atrasados) e à obtenção do benefício mais vantajoso.

4. A comprovação do tempo de serviço rural exige a apresentação de início de prova material, a ser corroborado por prova testemunhal idônea, sendo inadmissível a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149/STJ e art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91).

5. Apresentado o início de prova material, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere ou obsta a produção da prova oral necessária à complementação do conjunto probatório. A instrução probatória é indispensável quando a análise aritmética demonstra que o período rural é determinante para o preenchimento dos requisitos na data do fato gerador pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença.

Tese de julgamento: “1. A concessão administrativa de benefício previdenciário no curso da lide não acarreta a perda do interesse de agir quanto ao pedido de concessão desde data anterior, objeto de requerimento administrativo indeferido. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que não oportuniza a produção de prova testemunhal requerida para corroborar início de prova material de atividade rural.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 485, VI, 487, III, “a”, 1.013, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STF, Tema 350.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora para afastar a extinção do processo por falta de interesse de agir e ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual para a produção da prova testemunhal requerida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão